Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711246-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZARENO GUILHERME FERNANDES DA COSTA, DANIELA FERNANDES DA COSTA, MARCOS FERNANDES DA COSTA, A. C. F. C., E. B. D. C., J. G. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FERNANDES DA COSTA, MARCOS FERNANDES DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO NAUTICO PRIVE DAS CALDAS, NOVA GESTAO TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por NAZARENO GUILHERME FERNANDES DA COSTA e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, Distrito Federal, que, nos autos do processo n. 0702705-71.2022.8.07.0006, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Caldas Novas-GO, nos termos do art. 53, inc. IV, do CPC. Na Decisão de ID 34345880, esta Relatoria concedeu aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, para comprovarem sua hipossuficiência econômica ou efetuem o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 2o c/c artigo 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. No entanto, em petição de id 13122932, os agravantes manifestaram-se pela desistência do presente recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de maio de 2022